Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701800-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP, HELEN TEODORO SERAINE FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra a r. decisão (ID 220161302) proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0716259-37.2022.8.07.0018), acolheu o pedido do credor e determinou o cancelamento do PCT expedido em ID no 176930546, com a expedição de RPV relacionada aos valores principais, observando-se o teto de 20 salários mínimos. A parte agravante alega em suas razões recursais (ID 67996019), que o juízo de piso determinou o cancelamento de precatório que já havia sido regularmente expedido e, inclusive, encaminhado para a COORPRE, para determinar que em seu lugar seja expedida RPV respeitando o teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. Defende que com o entendimento do STF, os referidos credores vêm, perante o Judiciário solicitar a desconstituição do ato jurídico perfeito já estabilizado, requerendo o cancelamento do Precatório e a consequente expedição de RPV, para terem o crédito quitado com base na Lei n. 6.618/2020, em clara inobservância à preclusão, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica e à boa-fé processual. Sustenta que os requerimentos veiculados pelas partes, no sentido de requerer o cancelamento do Precatório e a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual preconiza que, caso haja nova interpretação da norma, devem ser resguardadas as situações consolidadas anteriormente. Aduz que nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e do art. 6o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, a expedição de precatório, sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito, de modo que não se admite a sua rediscussão. Ao final, requer que seja reformada a r. decisão agravada para indeferir a expedição de RPV, mantendo-se o precatório já devidamente expedido. Indeferida a medida liminar (ID 68022744). Contrarrazões apresentadas (ID 68389797). Requer o recebimento das contrarrazões para que seja julgado improcedente o agravo interposto pelo Distrito Federal. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública. É o relatório. DECIDO. Consultando ao PJE, verifico que foram interposto dois agravos de instrumento (AGI 0700131-54.2025.8.07.9000 e AGI 0701800-79.2025.8.07.0000), contra a mesma decisão recorrida pelo Distrito Federal, que tratam sobre a mesma questão controvertida, qual seja, a possibilidade de expedição de RPV considerando o teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. Deste modo, diante da unirrecorribilidade recursal e da ausência de interesse de agir no segundo recurso, não conheço do AGI 0701800-79.2025.8.07.0000, interposto em 24 de janeiro de 2025. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital